Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715258-39.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MALHEIROS DE MELO, DANIELA DE SOUSA MELO, CLAUDIO MALHEIROS DE MELO, DEUSDETE XAVIER DA SILVA APELADO: WELLINGTON MOREIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 26112546, tendo em vista que a revogação do mandato é ato privativo do mandante. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator